Tribunal: STF
Processo: ARE 1579187
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO BASE POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATAS DOS PAGAMENTOS. JUROS. CITAÇÃO. APÓS, SELIC. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso interposto pela parte ré contra sentença que fixou o salário base da parte autora como base de cálculo para o cálculo do adicional de insalubridade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo do adicional de insalubridade, os consectários legais e se é o caso de apuração do valor em cumprimento de sentença.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não há previsão na Lei Orgânica do Município, no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos ou no Decreto 17.664/93 sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade.



    4. A Súmula Vinculante 4 do STF impede a utilização do salário mínimo como base de cálculo.



    5. Diante da lacuna normativa, resta adotar o salário base do servidor.



    6. Nas condenações da Fazenda Pública ao pagamento de vantagens pecuniárias, é devida a correção monetária desde as datas que os pagamentos deveriam ter sido realizados; os juros desde a citação, momento a partir do qual aplica-se unicamente a taxa Selic.



    7. Diante da impugnação da parte ré quando aos cálculos apresentados, possível a apuração em cumprimento de sentença mediante cálculo aritmético.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso parcialmente provido



    Tese de julgamento: 1. "Não havendo previsão na legislação Municipal da base de cálculo do adicional de insalubridade, e diante da vedação da adoção do salário mínimo como indexador de vantagem para servidor, deve ser aplicado o salário base."; 2. "Nas condenações da Fazenda Pública ao pagamento de vantagens pecuniárias ao servidor, é devida a correção monetária pelo IPCA-E desde as datas em que as parcelas deveriam ter sido pagas até a citação, momento a partir do qual aplica-se unicamente a taxa Selic."; 3."Cabível a apuração da condenação em cumprimento de sentença quando houver impugnação do devedor.



    "Jurisprudência Citada: STF, Súmula Vinculante 4; TJSP, Recurso Inominado Cível 1006640-38.2025.8.26.0224, Rel. Daniel Issler, 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j.12/06/2025."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente